Tribunal: STF
Processo: HC 199821
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado: 
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO. APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. CUMULAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. POSSIBILIDADE. ART. 68 DO CÓDIGO PENAL – CP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. "A norma penal apontada permite a aplicação cumulativa de causas de aumento de pena previstas na parte especial, desde que o magistrado sentenciante fundamente a necessidade do emprego cumulativo à reprimenda. Precedentes" (AgRg no HC 594.175/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 14/9/2020).
    2. Na hipótese, verifica-se que o Tribunal de origem fundamentou de forma concreta o emprego cumulativo das majorantes previstas no § 2°, inciso II, e no § 2°-A, inciso I, ambos do art. 157 do Código Penal.
    3. Agravo regimental desprovido.”
    (HC 558.800-AgRg/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik – com meus grifos)
    Em suas razões, a parte impetrante, em síntese, pleiteia “a concessão da ordem de Habeas Corpus para afastar a condenação pelo crime previsto no art. 244-B do ECA, aplicar um único aumento em razão da presença das causas de aumento estabelecidas no art. 157, §2º, inc. II e §2º-A, inc. I, do CP, aplicar a causa de diminuição prevista no art. 14 da lei nº14 da lei nº 9087/99, reduzindo-se a pena em 2/3 (dois terços), e, finalmente, fixar o regime semiaberto.”.
    Inicialmente, insta destacar a autorização regimental deste Supremo Tribunal Federal para o julgamento imediato do presente feito pelo Relator, independentemente de prévia manifestação do Ministério Público Federal (RISTF, arts. 21, §1º e art. 52, parágrafo único).
    É o relatório. Decido. 
    Esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade, que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados (HC 178.716-AgR/MG, Ministro Edson Fachin; HC 187.002-AgR/SP, Ministro Roberto Barroso). 
    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante, eis que o ato impugnado, no ponto em que admite aplicação cumulativa de causas de aumento de pena ao crime de roubo (concurso de agentes e emprego de arma de fogo), ajusta-se ao entendimento firmado por esta Suprema Corte.
    Nesse sentido, ilustram essa orientação os seguintes acórdãos de ambas as turmas do Supremo Tribunal Federal (com meus grifos): 
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 
    (...)
    4. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada.
      5. O STF já decidiu que, na hipótese de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo, é possível – na terceira fase da dosimetria da pena – a exasperação da reprimenda em razão da incidência das duas causas de aumento, desde que a exasperação seja feita de “maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto”. Precedentes. 
    6. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (HC 186.671-AgR/SP, Ministro Roberto Barroso)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. EXASPERAÇÃO DA PENA OCORRIDA NA TERCEIRA ETAPA DA DOSIMETRIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO DIANTE DA PRESENÇA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO RHC COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    (...)
    III – Na instrução criminal, foram comprovadas as causas de aumento relatadas na inicial acusatória – emprego de arma e concurso de agentes, razão pela qual, no momento da dosimetria, o Magistrado de primeiro grau aplicou o fator de aumento que entendeu adequado. Não há nenhuma ilegalidade nesse proceder. 
    IV – À luz do princípio do livre convencimento motivado, o juiz não está obrigado a aplicar a causa de aumento no mínimo previsto quando presentes várias circunstâncias que determinam o agravamento da reprimenda. Tem liberdade para aplicar a majoração no patamar que entenda necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, de forma motivada. Do contrário, seria inócua a previsão legal de patamares mínimo e máximo de aumento de pena. Precedentes. 
    (...)
    VIII – Agravo a que se nega provimento.” 
    (RHC 179.614-AgRg/RJ, Ministro Ricardo Lewandowski) 
    Ademais, divergir das instâncias anteriores, e proceder à absolvição do paciente pelo crime de corrupção de menores; fazer incidir a causa de diminuição de pena do art. 14 da Lei 9.807/99 e, ainda, “ aplicar um único aumento em razão da presença das causas de aumento estabelecidas no art. 157, §2º, inc. II e §2º-A, inc. I, do CP”, seria inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte: HC 175.924- -AgR/PR, Ministro Gilmar Mendes; HC 182.710-AgR/SP, Ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845-AgR/PE, Ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055-AgR/PR, Ministro Edson Fachin: 
    “’HABEAS CORPUS’ – SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
    – O processo de “habeas corpus”, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.”
    (HC 125.131-AgR/DF, Ministro Celso de Mello) 
    “1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do ‘habeas corpus’, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes:  HC 97058, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 29.03.11; HC 94073, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 24.11.10.”
    (RHC 118.991/DF, Ministro Luiz Fux – com meus grifos)
    Por fim, não havendo reparo a ser feito na dosimetria da pena, resta prejudicada a pretensão de fixação do regime semiaberto ao paciente. 
    Em face do exposto, conheço, em parte, do habeas corpus e, na parte conhecida, indefiro o pedido de habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 15 de abril de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator